Tribunal: TJSP
Processo: 0014031-68.2013.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 0014031-68.2013.8.26.0002, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante ADEMILSON JOSE DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BARCELONA
COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A e
DANONE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0014031-68.2013.8.26.0002- Ct 12520e
2
Voto no 38.294
Apelação no 0014031-68.2013.8.26.0002
3a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro - Capital
Apelante: Ademilson José da Silva
Apeladas: Barcelona Comércio Varejista e Atacadista S/A
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Ausente relação de causa e efeito entre
os males experimentados pelo autor, se
os experimentou, e a ingestão da água
mineral adquirida, de cuja contaminação
tampouco há prova, mantém-se o decreto
de improcedência da demanda indenizatória ajuizada contra as fornecedoras, a revendedora e a
produtora da água adquirida.
Autor apela (fls. 242/248) da respeitável
sentença (fls. 231/234) que julgou improcedente demanda
por restituição de valores e por indenização material e
moral. Insiste na pretensão e argumenta com prejuízo na
aquisição de água contaminada produzida pela segunda ré e
vendida pela primeira. Sustenta que, em face da ingestão da
água adulterada, após o transplante de rins, houve piora do
seu estado de saúde “tais como órgãos internos”, “sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0014031-68.2013.8.26.0002- Ct 12520e
3
necessária da continuidade de tratamentos médicos e do uso
de medicamentos e vitaminas”. Lembra que várias garrafas
foram entregues ao Juízo para análise e que o processo ficou
parado por mais de quatro anos sem que a perícia fosse
realizada. Afirma que as rés se recusaram a lhe prestar
auxílio, a devolver o preço pago, colocaram vários
consumidores em risco e, por isso, não podem ficar imunes a
sanções.
Dispensava-se
preparo
e
vieram
respostas (fls. 252/268 e 269/278).
Produziu-se perícia neste grau (fls.
281/282 e 308/322) e os litigantes se manifestaram.
É o relatório.
Segundo a inicial, depois de “cirurgia
dos rins”, o autor adquiriu em 2 de novembro de 2012 da
primeira ré oito fardos de água, cada um com seis garrafas,
produzida pela segunda, e passou a consumi-la no dia-a-dia
para ajudar no tratamento.
Vinte e dois dias depois, em 24 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0014031-68.2013.8.26.0002- Ct 12520e
4
novembro de 2012, “começou a passar mal, tendo dor nos
rins, enjoos e muitas crises de vômitos”, e foi para o
hospital, “sendo que o médico constatou que estava com
infecção nos rins, devido o consumo das garrafas de água
contaminadas e permaneceu em observação tomando
remédios fortes”.
Daí a pretensão, a que as rés resistiram e
que ficou repelida em primeiro grau.
No exame do caso, anotou-se (fls.
281/282) que a informação do Instituto Adolfo Lutz, dando
por prejudica a perícia pelo decurso do tempo, cogitou de
“mancha flutuante”, “matéria estranha em suspensão e
visível a olho nu”, em algumas das garrafas de água mineral,
que fotografias sugerem (fls. 35, 37 e 41), e supôs tratar-se
de “Micélio formado por Fungos Filamentosos” (fls.
224/225), algo semelhante a bolor ou a mofo.
Anotou-se que o autor se submetera a
ureterolitotripsia (idem), procedimento para retirada de
cálculo do ureter, o que ocorreu em 18 de setembro de 2012,
com alta no dia seguinte (fls. 142/160).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0014031-68.2013.8.26.0002- Ct 12520e
5
No prontuário da internação (fls. 22/29),
há relato dele negando diarreia, vômito e febre, mas não há
registro da acenada piora de estado de saúde por ingestão da
água, o que depunha contra o nexo causal, que já se sugeria
mais que inconvincente.
Para afastar a mínima dúvida, ordenou-
se produção de perícia pelo IMESC (fls. 313/322), que
concluiu que os “elementos disponíveis não permitem, sob a
óptica médico-legal, admitir o nexo de causalidade entre a
ingesta da água mineral contaminada por fungos e a piora da
patologia litiásica renal”, que “a literatura médica não
contempla” (fl. 319).
Eis, pois, a demonstração de que entre os
males experimentados pelo autor, se os experimentou,
porque nem sequer compareceu à perícia, não há relação de
causa e efeito com ingestão da água, de cuja contaminação
tampouco há prova.
Eis, pois, a demonstração de que nada se
imputa às rés, as fornecedoras, e, por isso, mantém-se o
decreto de improcedência da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0014031-68.2013.8.26.0002- Ct 12520e
6
Diante da decadência recursal, eleva-se
em um ponto percentual o arbitramento da honorária de
sucumbência.

Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator